Tribunal: TJES
Processo: 0009109-15.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009109-15.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDRA CAETANO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009109-15.2019.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SANDRA CAETANO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REJEIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INOCÊNCIA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DESMENTEM A VERSÃO DA ACUSADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), por ter dado causa à instauração de investigação policial contra a vítima, imputando-lhe crime de ameaça do qual o sabia inocente. O recurso defensivo busca a absolvição sob o argumento de que a acusada agiu para se defender e não com o dolo específico de caluniar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o elemento subjetivo específico do tipo penal de denunciação caluniosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal, exige para sua configuração a presença do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de dar causa à instauração de investigação policial, administrativa ou judicial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Não basta a mera imputação de um fato; é imprescindível que o agente tenha a certeza da inocência da vítima, utilizando o aparato estatal como instrumento para satisfazer um interesse particular, como a vingança ou a retaliação.

No caso concreto, o dolo específico da apelante restou cabalmente demonstrado. As provas produzidas sob o crivo do contraditório não apenas infirmaram a versão apresentada pela ré na notícia-crime, mas também revelaram uma dinâmica fática oposta, na qual ela figurou como agressora. O depoimento da vítima, corroborado pela declaração do sobrinho da própria apelante, que interveio para contê-la durante a agressão, evidenciou que a ré, após o entrevero, cumpriu a ameaça de retaliar por meio de uma falsa comunicação de crime. A credibilidade da acusada é ainda mais abalada pelo fato de que a testemunha por ela indicada em sede policial negou em juízo ter presenciado qualquer ameaça. O cenário probatório é coeso e seguro em apontar que a apelante, movida por intuito de vingança, imputou falsamente um crime a uma vítima idosa e debilitada, de cuja inocência tinha plena e inequívoca ciência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) demanda a comprovação do dolo específico, consistente na certeza do agente quanto à inocência da vítima.

O dolo específico da denunciação caluniosa pode ser extraído do conjunto probatório quando a versão do noticiante é desmentida de forma contundente por depoimentos testemunhais coesos e pelas circunstâncias fáticas, revelando o propósito de utilizar o aparato estatal como meio de retaliação.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 339.

Jurisprudência relevante citada:

Nenhuma jurisprudência citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009109-15.2019.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SANDRA CAETANO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SANDRA CAETANO DE SOUZA em face d
e
sentença da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal
à
pena
de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia que, no dia 26 de julho de 2019, a apelante deu causa à instauração de investigação policial contra a vítima José Ferreira dos Santos, imputando-lhe o crime de ameaça, do qual o sabia inocente.

Ao fim da instrução criminal, restou condenada na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição da apelante, argumentando que a ré apenas buscou se defender de ameaças proferidas por seu ex-companheiro.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção integral da sentença.

O Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa pleiteia a absolvição da apelante por insuficiência probatória, sustentando que não ficou demonstrado o dolo específico de imputar crime a pessoa que sabia ser inocente.

A materialidade do delito de denunciação caluniosa está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência que deu início à investigação e pelo relatório policial.

A autoria, de igual modo, me parece suficientemente demonstrada, recaindo sobre a apelante.

O tipo penal previsto no artigo 339 do Código Penal exige, para sua configuração, o dolo específico, qual seja, a ciência inequívoca do agente acerca da inocência da pessoa a quem imputa a prática de um crime. No caso dos autos, o acervo probatório demonstra, de forma clara e segura, que a apelante agiu com essa intenção deliberada.

A versão apresentada pela ré em sua notícia-crime restou completamente isolada e foi desmentida pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório. A vítima da falsa imputação, José Ferreira dos Santos, declarou em juízo que não ameaçou a apelante e que, na verdade, foi ele o agredido. Afirmou que, na ocasião, estava com o pé engessado e que foi o sobrinho da ré quem a segurou para que ela não o machucasse.

Este relato é corroborado de forma contundente pelo depoimento prestado na fase policial por Alexandre Miranda de Souza, sobrinho da apelante, que não foi ouvido em juízo por não ter comparecido à audiência. Ele narrou ter ouvido gritos e, ao se dirigir ao local, viu a apelante batendo na vítima, razão pela qual interveio, segurando-a. Acrescentou que o ofendido, pessoa idosa, estava com a perna esquerda engessada e com uma vértebra da coluna quebrada. Após ser contida, a ré ainda teria dito “
vocês vão ver
”, indicando o intuito de retaliação que, posteriormente, se materializou na falsa denúncia.

Para minar ainda mais a credibilidade da apelante, a testemunha Maria de Lurdes Ferreira dos Santos, que a ré havia indicado em seu boletim de ocorrência como suposta testemunha da ameaça, declarou em juízo que não presenciou qualquer briga e que não entendia o porquê de ter sido arrolada.

O acervo probatório, portanto, não apenas desmente a versão apresentada pela apelante em sua notícia-crime, mas estabelece um cenário fático oposto: a ré, na condição de agressora, após ser contida por um terceiro, buscou utilizar o aparato estatal como instrumento de vingança, imputando falsamente um crime a uma vítima idosa e debilitada, de cuja inocência tinha plena ciência. O dolo é manifesto.

Dessa forma, havendo provas seguras e coesas da materialidade e da autoria do crime de denunciação caluniosa, a manutenção do decreto condenatório é a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.